Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-45.2025.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-45.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA KAROLINA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 019.182.281-75 (APELADO), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), OSANA LAUDECI COSTA DOS SANTOS - CPF: 626.967.771-87 (APELADO), SAVIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 044.297.581-31 (APELADO), R. P. F. R. - CPF: 090.139.951-52 (APELADO), FABIULA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 034.439.951-60 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELE ZDRADEK CARLETTO - CPF: 032.998.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos de ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos quatro autores, a título de danos morais, além de R$ 52,76 por danos materiais.

Narram os autores que adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT–Guarulhos/SP, com embarque previsto para 24/12/2024, mas enfrentaram sucessivos atrasos, ausência de informações adequadas e assistência precária, sob alegação de manutenção da aeronave e readequação de malha. Somente embarcaram ao final do dia, chegando ao destino na madrugada de 25/12, o que ocasionou a perda da ceia de Natal e intenso desgaste físico e emocional
.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF. No mérito, alega força maior decorrente de manutenção emergencial e alto fluxo de passageiros, defendendo a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, os apelados requerem o
não
provimento do recurso, afastam a incidência do Tema 1.417/STF por se tratar de fortuito interno e pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a aplicabilidade da ordem de suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF, a existência de excludente de responsabilidade civil (força maior por manutenção de aeronave) e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

A apelante pleiteia a suspensão do processo com base na decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral no
Tema 1.417
(
"Prevalência de convenções internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso ou cancelamento de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior"
).

Contudo, a análise detida da questão constitucional afetada revela que a ordem de suspensão não abrange indistintamente todas as demandas envolvendo transporte aéreo. O
leading
case
e a delimitação do tema referem-se a situações de
força maior externa
, ou seja, eventos inevitáveis e alheios à organização da empresa, onde se discute se a responsabilidade deve ser regida pelas normas consumeristas ou pelos tratados internacionais (Convenção de Montreal).

No caso em apreço, a causa do atraso, conforme admitido pela própria recorrente e comprovado nos autos, foi a necessidade de
manutenção não programada da aeronave
e readequação da malha aérea. A jurisprudência pátria, de forma uníssona, classifica problemas técnicos e mecânicos como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial de transporte. Não se trata, portanto, de força maior externa (como condições meteorológicas extremas ou fechamento de aeroporto por ordem de autoridade), mas sim de uma intercorrência ligada à própria prestação do serviço.

Dessa forma, realizo o necessário
distinguishing
(distinção) para afastar a ordem de suspensão, uma vez que a discussão dos autos versa sobre fortuito interno e falha operacional, matérias não abarcadas pela controvérsia do Tema 1.417, devendo prevalecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito, pois, o pedido de suspensão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14.

A apelante sustenta que a manutenção emergencial da aeronave constitui excludente de responsabilidade, por visar à segurança dos passageiros. Embora a segurança seja, de fato, prioridade na aviação civil, a necessidade de reparos técnicos não possui o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano suportado pelo consumidor.

A atividade de transporte aéreo envolve riscos complexos, e a gestão da frota, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, insere-se no risco do empreendimento. Quem aufere os bônus da atividade econômica deve arcar com seus ônus. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a falha mecânica ou a necessidade de manutenção de aeronave configuram
fortuito interno
, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar" (STJ -
AgRg
no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011).

Ademais, a alegação de "alto fluxo de passageiros" na véspera de Natal não socorre a apelante; ao contrário, agrava sua responsabilidade. O aumento da demanda em períodos festivos é fato plenamente previsível, exigindo das companhias aéreas um planejamento logístico robusto e planos de contingência eficazes, o que não se verificou no caso concreto. A desorganização da ré, que deixou uma família inteira aguardando por mais de 20 horas sem realocação eficiente em outros voos disponíveis, evidencia falha grave na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, a tese recursal de "mero aborrecimento" não se sustenta diante da realidade fática. Não
se trata de

um atraso trivial de poucas horas. Os apelados, que incluíam uma criança, chegaram ao aeroporto na madrugada do dia 24 de dezembro e somente alcançaram o
destino
na madrugada do dia 25 de dezembro.

O dano moral, na hipótese, decorre não apenas do desconforto físico e da exaustão de passar um dia inteiro em trânsito/aeroporto, mas, sobretudo, da
frustração da legítima expectativa de celebração natalina
. A data de 24 de dezembro possui forte carga simbólica e emocional para as famílias brasileiras. A negligência da apelante privou os autores do convívio familiar na ceia de Natal, transformando um momento de festa em uma experiência de angústia e desamparo.

Tal circunstância viola a dignidade do consumidor e atinge seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in
re

ipsa
.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro" (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014).

Quanto ao valor da indenização, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor. Analisando os precedentes desta Câmara e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos (atrasos excessivos em datas festivas), verifico que o montante arbitrado não se mostra excessivo. Pelo contrário, situa-se em patamar módico, até inferior a alguns julgados que fixam valores entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 para situações de perda de festividades relevantes.

Não havendo recurso voluntário da parte autora para majoração, e considerando a vedação à
reformatio in pejus
, a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, e necessário para alertar a apelante sobre a imperiosidade de aprimorar sua gestão operacional e o tratamento dispensado aos passageiros.

Verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, aplicou corretamente o direito à hipótese dos autos e decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Os argumentos recursais, embora combativos, não são suficientes para infirmar a correção jurídica da decisão recorrida, que deve ser mantida integralmente.

Nesse sentido
, julgado recente desta câmara
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 1240/STF. FORTUITO INTERNO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional superior a nove horas, alegando omissões quanto à aplicação da Convenção de Montreal, resoluções da ANAC e necessidade de prova do dano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal e ao reconhecer o dano moral, bem como analisar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1417/STF.

III. Razões de decidir

O Tema 1417/STF, que determina a suspensão de processos, restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior (fortuito externo). A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não ensejando a suspensão do feito.

4. O acórdão aplicou corretamente o Tema 1240/STF, que afasta a incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal para danos extrapatrimoniais, submetendo a relação ao Código de Defesa do Consumidor.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão do Tema 1417/STF. 2. A aplicação do Tema 1240/STF afasta a incidência da Convenção de Montreal para danos morais, não havendo omissão no acórdão que observa tal precedente vinculante."

(N.U 1002752-45.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 26/01/2026)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal e do trabalho adicional realizado pelos patronos dos apelados nesta instância, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para
1
2
% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026